Tribunal: TJSP
Processo: 2295446-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de dilação do prazo para manifestação acerca do laudo pericial – Não demonstrada impossibilidade de consulta aos autos em decorrência da pandemia – Agravante que não comprovou ter postulado a dilação do prazo antes do seu encerramento – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2295446-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravada INEZ APARECIDA
MILANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295446-17.2020.8.26.0000 -Voto no 7.317
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2295446-17.2020
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Pinheiros - 1a Vara Cível)
Agravantes: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Inês Aparecida Milani
Juiz: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Voto no 7.317

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido de dilação do
prazo para manifestação acerca do laudo pericial
Não
demonstrada impossibilidade de consulta aos autos em
decorrência da pandemia Agravante que não comprovou
ter postulado a dilação do prazo antes do seu encerramento
Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, interposto contra decisão que negou o pedido de dilação do prazo para
manifestação acerca do laudo pericial elaborado.
Alega o agravante que o juízo ofendeu os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Trata-se de ação em fase de liquidação de sentença.
Contudo, diante do contexto da pandemia, as cópias dos processos físicos estão
sendo realizadas sob agendamentos com data marcada. Não obstante, mesmo após as
cópias, a recorrente tem que analisar o cálculo do perito e verificar a possibilidade de
concordância ou não. O prazo inicialmente fixado foi exíguo, devendo ser deferida a
dilação pleiteada.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária, ante a ausência de prejuízo.
A recorrente não demonstrou, concretamente, a impossibilidade de consulta
aos autos físicos do processo, mediante agendamento, no prazo determinado para
manifestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295446-17.2020.8.26.0000 -Voto no 7.317
3
Ademais, nos termos do parágrafo único, do art. 139, do CPC, cabe ao juiz
dilatar os processuais, desde que antes de encerrados. Nessas circunstâncias, era ônus
da agravante demonstrar ter postulado a ampliação do prazo para manifestação antes
do encerramento, mas não foi juntado ao recurso a petição de fl. 1.361, a que se
refere a decisão recorrida (fl. 56), de sorte que não há demonstração de que houve
pedido prévio.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator